Tribunal: TJDFT
Processo: 0713371-20.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS. DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e do dolo de um dos réus; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para os delitos de furto ou receptação; (iii) determinar se houve bis in idem na valoração de antecedentes e reincidência; (iv) verificar a adequação do regime inicial fechado fixado na sentença; (v) analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva; e (vi) examinar o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por diversos elementos probatórios, como auto de prisão em flagrante, filmagem do fato, boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo.
4. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando harmônica com os demais elementos probatórios, tais como os depoimentos das testemunhas policiais e as imagens captadas por câmera de segurança.
5. A divisão de tarefas entre agentes que atuam com unidade de desígnios, ainda que um deles permaneça no veículo com a finalidade de assegurar a fuga, configura concurso de agentes no crime de roubo, pois ambos contribuem de forma efetiva para o êxito da empreitada criminosa.
6. A desclassificação para receptação ou furto é inviável, pois restou comprovado que os réus participaram diretamente da subtração mediante grave ameaça, o que caracteriza o crime de roubo e afasta as hipóteses subsidiárias.
7. Não há bis in idem na dosimetria da pena quando condenações distintas são utilizadas para valorar negativamente os antecedentes e a reincidência.
8. O regime inicial fechado revela-se adequado diante da quantidade de pena aplicada, da reincidência dos réus e da existência de circunstância judicial desfavorável.
9. Se ainda estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve ser negado o direito de recorrer em liberdade, não existindo ilegalidade a ser reparada.
10. A concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria que deve ser decidida pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO
11. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44, 65, III, “d”, 77 e 157, § 2o, II; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929839, 0701786-93.2024.8.07.0012, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão 2076619, 0703695-43.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025; TJDFT, Acórdão 2090779, 0704038-41.2025.8.07.0010, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19.02.2026.